Tribunal: STM
Processo: 7001015-28.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001015-28.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMBARGADO: VANDER DONISETE GOMES DE SOUZA
ADVOGADOS: JOSE DENIS MOURA DOS SANTOS JUNIOR, SANDERSON SILVA DE
MOURA, RUYTER DE MIRANDA BARCELOS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
19/10/2020 a 22/10/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os presentes Embargos Infringentes do Julgado e de Nulidade, opostos
pelo Ministério Público Militar, para manter o Acórdão exarado nos autos da
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7001067-
58.2018.7.00.0000, o qual declarou o 2º Ten Ex VANDER DONISETE GOMES DE
SOUZA digno e compatível para com o Oficialato, nos termos do voto do Relator
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora) e LEONARDO PUNTEL acolhiam os Embargos
Infringentes opostos pelo MPM para declarar o 2º Ten Ex VANDER DONISETE
GOMES DE SOUZA incompatível para com o oficialato, com a consequente perda
de seu posto e patente, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da
Constituição Federal, c/c o atual art. 115 do RISTM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ANTÔNIO PEREIRA DUARTE

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2020 17:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f11f4f5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7001015-28.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: VANDER DONISETE GOMES DE SOUZA.
ADVOGADOS: Drs. JOSÉ DÊNIS MOURA DOS SANTOS JUNIOR, SANDERSON SILVA DE MOURA e RUYTER
DE MIRANDA BARCELOS.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA COM O
OFICIALATO. CONDENAÇÃO PELA JUSTIÇA ESTADUAL. CRIMES COMUNS EM CONCURSO
FORMAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, LESÃO CORPORAL LEVE E DISPARO DE ARMA DE
FOGO. CARREIRA MILITAR ILIBADA. EVENTO ISOLADO. SITUAÇÃO CIRCUNSTANCIAL.
OFICIALATO. DIGNIDADE E COMPATIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
DECISÃO MAJORITÁRIA.
1. A condenação criminal de Oficial das Forças Armadas, na esfera jurisdicional
castrense ou comum, com a imposição de pena privativa de liberdade superior a 2 (dois)
anos, consoante previsão constitucional (art. 142, § 3º, incisos VI e VII), acarreta o exame,
pelo Tribunal competente, de sua dignidade e de compatibilidade, sem as quais será
desvinculado da atividade militar, com o prejuízo das prerrogativas funcionais. Não se trata
de mero automatismo, como se constituísse, tão somente, num apêndice, de cunho formal,
resultante da condenação penal.
2. Num estudo semântico e de natureza deontológica dirigido a expor conceitos
aplicáveis à hipótese, o Oficial inconciliável e/ou incongruente é incompatível. Por sua vez,
o indigno apresenta conduta desprezível, desonrosa, impregnada de torpeza,
desmerecendo a condição de Oficial.
3. O julgamento, em sede dessa espécie de Representação, consoante a sua
peculiaridade de índole ético-moral-militar, analisa se o representado está alinhado, ou
não, aos cânones da vida militar. Fundamentalmente, opera-se o confronto entre a prática
ilícita motivadora da condenação penal e a suposta infringência aos valores castrenses,
sobretudo, os enumerados no art. 28 do Estatuto dos Militares. Nessa operação, a
subjetividade do caráter do militar será aferida, no intuito de decifrar a sua essência.
4. O fato analisado sintetizou incidente isolado na vida do Oficial, o qual foi,
proporcionalmente, reprimido perante a esfera jurisdicional competente. Entretanto, não se
comprovou que o episódio pudesse justificar o seu afastamento da carreira. O Oficial
representado mantém padrões profissionais aceitáveis para a caserna. O pundonor militar
e o decoro da classe foram razoavelmente preservados. A relação de elogios e de menções
honrosas, decorrentes dos bons serviços prestados à nação, nos meios militar e civil, indica
que o Oficial Representado pode prosseguir na ativa do Exército.
5. Embargos do MPM rejeitados. Decisão majoritária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS
SANTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os presentes
Embargos Infringentes do Julgado e de Nulidade, opostos pelo Ministério Público Militar, para manter o
Acórdão exarado nos autos da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº
7001067-58.2018.7.00.0000, o qual declarou o 2º Ten Ex VANDER DONISETE GOMES DE SOUZA digno e
compatível para com o Oficialato.
Brasília, 22 de outubro de 2020.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Relator

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2020 17:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f11f4f5

RELATOR: MINISTRO Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: VANDER DONISETE GOMES DE SOUZA.
ADVOGADOS: Drs. JOSÉ DÊNIS MOURA DOS SANTOS JUNIOR, SANDERSON SILVA DE MOURA e RUYTER
DE MIRANDA BARCELOS.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade (EI) opostos pelo Ministério Público Militar (MPM),
em desfavor do 2º Ten Ex VANDER DONISETE GOMES DE SOUZA, o qual foi considerado digno e compatível
para com o Oficialato por este Tribunal ao julgar a Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 7001067-58.2018.7.00.0000, em sessão realizada em 21.8.2019.
A citada Representação foi formalizada com base em condenação criminal imposta ao nominado
Oficial pela Justiça Estadual do Acre.
Para melhor compreensão da matéria, trago algumas informações relativas ao episódio e, sobretudo,
da imputação criminal que recaiu sobre o Ten VANDER.
A narrativa dos fatos está estampada na Denúncia, oferecida em 21.1.2015, perante a Comarca de
Brasiléia/AC. A acusação original dizia respeito à prática de constrangimento ilegal (art. 146, § 1º, do CP
comum), de homicídio qualificado (motivo torpe), na modalidade tentada, com realce para a figura do dolo
eventual (art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, e o art. 18, inciso I, todos do CP comum) e de lesão
corporal de natureza grave, também sob a caracterização de dolo eventual (art. 129, § 1º, inciso I, c/c o art.
18, inciso I, ambos do CP comum).
A conduta criminosa atribuída ao Ten Ex VANDER decorre da circunstância de que, "em visível
estado de embriaguez alcoólica", em 27.12.2014, por volta das 18h30, na BR 317, entre a área urbana de
Brasiléia e o Balneário Kumarurana, ele pilotava a sua motocicleta quando, ao passar pela rotatória
existente no local, colidiu com um veículo de marca/modelo Toyota Hilux, o qual se evadiu de imediato
(Processo relacionado: Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7001067-
58.2018.7.00.0000, Evento 1, Docs. 3 e 6).
Prosseguindo na descrição do quadro fático, consta que o motorista do citado veículo empreendeu
fuga. Diante disso, inconformado, o nominado Oficial pulou na carroceria de outro automóvel, o qual era
conduzido pelo civil Fábio Lopes dos Santos, obrigando-o a perseguir a caminhonete em fuga.
Ao se aproximarem do veículo Toyota Hilux, o citado Oficial, diante do não atendimento de suas
sinalizações para a parada, anteriormente efetuadas, desferiu vários disparos contra a caminhonete. O
veículo perseguido transportava 6 (seis) pessoas. Nenhum dos disparos atingiu qualquer dos ocupantes do
veículo. Entretanto, dois projetis lesionaram o pé esquerdo do menor Rodrigo Barbosa Bispo que estava no
logradouro, no momento da passagem dos carros.
A pretensão acusatória restou parcialmente acolhida no âmago da Sentença condenatória, proferida
em 25.11.2016 na Justiça Estadual do Acre, nos autos da Ação Penal nº 002186-95.2014.8.01.0003.
Em decorrência, o Ten Ex VANDER, ora embargado, foi condenado pela Vara Criminal da Comarca de
Brasiléia/AC à pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática, em concurso
formal, dos delitos de constrangimento ilegal (art. 146, § 1º, do CP comum), de lesão corporal leve (art. 129,
caput, do CP comum) e de disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da Lei nº 10.826/03 - Estatuto do
Desarmamento). A referida Decisão condenatória, exarada segundo o veredicto do Conselho de Sentença do
Tribunal do Júri de Brasiléia/AC, foi confirmada pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do
Acre, ao apreciar a Apelação nº 0002186-95.2014.8.01.0003, outrora interposta pelo Ministério Público e
pela Defesa (Processo relacionado: Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº
7001067-58.2018.7.00.0000, Evento 1, Docs. 3 e 4).
O decreto condenatório transitou em julgado, em 17.8.2017, para a Defesa e, em 5.9.2017, para a
acusação (Processo relacionado: Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº
7001067-58.2018.7.00.0000, Evento 1, Doc. 5).
Nesse cenário, atendidas as especificações legais, foi apresentada a Representação para Declaração
de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato em desfavor do 2º Ten Ex VANDER.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2020 17:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f11f4f5
Por distribuição, a relatoria do feito recaiu para o Ministro Alte Esq Alvaro Luiz Pinto. A sua autuação
obteve o nº 7001067-58.2018.7.00.0000.
Em Sessão de Julgamento, realizada em 21.8.2019, o Tribunal, por unanimidade, decidiu indeferir a
representação formulada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, para declarar o 2º Ten Ex VANDER
DONISETE GOMESDE SOUZA digno e compatível para com o oficialato.
A Ementa do Acórdão exarado pelo STM restou redigida com o seguinte teor:
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE
PARA COM O OFICIALATO. CONDENAÇÃO. JUSTIÇA ESTADUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL,
LESÃO CORPORAL LEVE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. FATO ISOLADO INCAPAZ DE
MACULAR O PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA CLASSE. INDEFERIMENTO DO PLEITO DO
MPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Os incisos VI e VII do art. 142 da Carta Magna determinam que o oficial condenado
a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos deve ser submetido a julgamento, a
fim de ser verificada a possibilidade da perda do seu posto e da sua patente.
2. In casu, restou o militar condenado a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
por constrangimento ilegal, lesão corporal leve e disparo de arma de fogo, cometidos em
via pública.
3. Todavia, não exsurgem dos autos provas de que as ações do representado
macularam o pundonor militar, o decoro da classe e a imagem da Força Terrestre, ou
tenham prejudicado qualquer valor moral ou profissional inerente às obrigações de um
oficial das Forças Armadas brasileiras.
4. Um fato isolado - e sem maiores consequências - na trajetória de um oficial de
carreira ilibada, por si só, não pode ser suficiente para motivar o seu afastamento
extemporâneo da carreira castrense, tendo em vista a ausência de depreciação moral ou
ética capaz de inseri-lo na categoria de indigno ou incompatível com o oficialato.
5. Indeferida a representação. Decisão por unanimidade.".
Irresignado com o Acórdão, a PGJM opôs os presentes EI, com esteio no art. 119, inciso II, do RISTM
(art. 124, inciso II, do vigente RISTM).
Na espécie, pugna-se pelo acolhimento do presente recurso, a fim de que o 2º Ten Ex VANDER
DONISETE GOMES DE SOUZA seja declarado indigno e, por conseguinte, condenado à perda do posto e da
patente que ostenta.
Diversas facetas comportamentais foram exploradas no intuito condenatório.
Entre os argumentos apresentados para a revisão da Decisão recorrida é destacada a gravidade da
conduta perpetrada pelo ora Embargado. Embora encartada como atitude isolada, segundo informações que
instruem os autos, o Embargante aduz que o episódio atentou sobremaneira contra os princípios éticos e
morais exigidos na caserna.
Em abono da pretensão condenatória, ainda, ponderou que o nominado Oficial, em visível estado de
embriaguez, decidiu, de forma irresponsável, conduzir a sua motocicleta. Ademais, naquele cenário, após a
ocorrência do acidente de trânsito contextualizado, o militar optou, de maneira desarrazoada e criminosa,
por se utilizar da arma de fogo que portava, em razão do cargo exercido. Na conjuntura, exsurgiu a ameaça
ao civil perpetrada pelo militar, porquanto forçou-o, mediante constrangimento, a perseguir um veículo que,
numa lógica própria, supunha haver dado causa ao abalroamento, no qual se envolveu.
Prosseguindo, o Recorrente enfatiza que, ao se deparar com a caminhonete que estava sendo
perseguida, o citado Oficial passou a efetuar disparos em via pública, em direção ao veículo. Como
resultante, acabou por lesionar um menor de idade que passava pelo local.
Dessa forma, o MPM reputa inadequado o comportamento do Ten VANDER. Na sua óptica, ficou
destacado o descontrole emocional do Oficial em apreço. Noutras palavras, o Embargante traz a percepção
de serem indesejáveis atitudes impulsivas de profissional que, em razão do cargo, sistematicamente, porta
arma de fogo.
Portanto, em síntese, diante do episódio retratado, em face da conduta do Ten VANDER, o Parquet
consigna o seu despreparo, configurador de sua indignidade ao Oficialato. Por isso, o MPM sustenta a
infringência aos princípios mais caros às Forças Armadas, caracterizador, em especial, da inobservância ao
art. 28 da Lei nº 6.880/1980, aliada à análise da "capacidade pessoal, numa perspectiva individual, moral e
profissional", os quais, em conjunto, recomendam não ser razoável a sua permanência nas fileiras do
Exército.
Em Decisão exarada por este Relator, em 23.9.2019, os presentes EI foram admitidos, uma vez
atendidos os pressupostos legais. Por conseguinte, na forma do art. 547 do CPPM e do art. 122 do RISTM
(art. 127 do vigente RISTM), foi oportunizada a impugnação do Embargado.
Em contrarrazões, a Defesa requer a manutenção do Acórdão atacado, o qual indeferiu a

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2020 17:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f11f4f5
Representação formulada pela PGJM. A base de sua argumentação decorre das circunstâncias examinadas,
no bojo do processo instaurado na Justiça estadual do Acre, as quais desaguaram na condenação do Ten
VANDER. Assim, tenta dissociar as peculiaridades pessoais do Oficial em questão daquele âmbito de análise
penal.
Contrapondo-se à pretensão condenatória, o Defensor sustenta a identificação de controvérsia sobre
o apontado estado de embriaguez do militar, haja vista o desencontro dos testemunhos colacionados no
Processo Penal e a inexistência de exame de alcoolemia ou outro teste desta natureza.
Em continuidade, no que tange à lesão corporal verificada, pondera sobre a ausência da intenção de
lesionar, tampouco de atentar contra a vida de outrem. Assim, retorquindo a pretensão condenatória,
sustenta a inexistência de comprovação acerca da cogitada previsibilidade do resultado. Ademais,
acrescenta que se o Oficial tivesse a intenção de atentar contra a vida de alguém, teria razoáveis chances
de alcançar tal intento, malgrado as circunstâncias desfavoráveis para o disparo. Sob esse compasso,
acrescenta ser exigível considerar que o Ten VANDER possuía treinamento para o manuseio da arma, sendo
exímio atirador, e a distância do veículo perseguido seria curta. Nessa perspectiva, sustenta que foram
efetuados, tão somente, disparos de advertência, direcionados para o chão.
Diante desse cenário, a Defesa destaca que o objetivo da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato, com a consequente perda do posto e da patente do
Representado, consoante o Libelo, está fundado unicamente em critério objetivo, ou seja, reside no fato de o
militar ter sido condenado pela Justiça do Estado do Acre à pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão pela prática, em concurso formal, dos delitos de constrangimento ilegal (art. 146, § 1°, do
CP), lesão corporal leve (art. 129, caput, do CP) e disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei 10.826/03 -
Estatuto do Desarmamento). Por isso, todas as circunstâncias verificadas em sede penal, já se encontravam
devidamente apreciadas e desencadearam a condenação. Assim, na visão defensiva, nova repercussão
daquele episódio, em desfavor do nominado Oficial, teria o condão de, potencialmente, configurar "bis in
idem".
A Ministra-Revisora teve a vista dos autos.
Foram adotadas as providências de praxe para a inclusão do feito em pauta de julgamento.
É o Relatório.

VOTO

O presente Recurso satisfaz os requisitos de admissibilidade. Assim, merece ser conhecido.
1. Apresentação do pleito recursal.
A PGJM pugna pelo acolhimento dos presentes EI, a fim de obter a reforma do Acórdão atacado
(lavrado nos autos da Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7001067-
58.2018.7.00.0000), para que o 2º Ten Ex VANDER seja declarado indigno e, por conseguinte, condenado à
perda do seu posto e da respectiva patente.
Entre os argumentos apresentados para a revisão da Decisão recorrida é destacada a gravidade da
conduta perpetrada pelo ora Embargado, a qual motivou a correspondente Ação Penal instaurada na Justiça
comum do Acre (Comarca de Brasiléia). Como consequência, a prática delitiva culminou com a condenação
do agente à pena unificada de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Operou-se o concurso formal
dos delitos de constrangimento ilegal (art. 146, § 1º, do CP comum), de lesão corporal leve (art. 129, caput,
do CP comum) e de disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da Lei nº 10.826/03 - Estatuto do
Desarmamento).
Embora encartada como atitude isolada, o Embargante aduz que o episódio atentou sobremaneira
contra os princípios éticos e morais exigidos na caserna. O Recorrente destaca o descontrole emocional do
Oficial. Por isso, o Parquet pondera sobre a desqualificação do Recorrido para ocupar posto como integrante
das Forças Armadas, sendo recomendada a sua desvinculação das fileiras do Exército.
2. A posição do Relator.
Em que pese o teor dos argumentos apresentados pela PGJM, a pretensão deduzida neste Recurso
não enseja o seu acolhimento.
Dessa forma, de antemão, manifesto-me no sentido de não haver encontrado sustentáculo para
justificar possível alteração de posicionamento anteriormente seguido, por ocasião do julgamento da
referida Representação, outrora relatada pelo Ministro Alte Esq Álvaro Luiz Pinto.
3. A Abordagem recursal.
A Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato reporta-se
a processo de natureza ético-militar. O seu escopo não se destina, meramente, a sancionar a prática de um
ilícito de natureza penal. Noutro viés, numa análise peculiar, se ocupará de decifrar a subjetividade da índole
do militar, focando-se, sobretudo, na motivação para a prática ilícita. Fruto dessa equação, o Oficial

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2020 17:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f11f4f5
supostamente infrator aos preceitos de ordem moral e ética, é avaliado sob o prisma da afetação ao
pundonor da classe. Restando caracterizada a infringência desses valores, a Decisão de perda do posto e da
patente encontrará o seu suporte.
Obviamente, os valores apregoados na caserna diferenciam os integrantes das Carreiras das Armas,
mormente em relação às outras atividades profissionais no âmbito civil.
Sob idêntico escopo, ao qual se destina a mencionada Representação, encontra-se o seu sucedâneo
recursal, ou seja, os EI, nos moldes previstos no art. 124, inciso II, do RISTM. Essa é a situação sob exame.
Em síntese, consubstancia uma nova tentativa de alcançar a Declaração de Indignidade do Ten Vander.
Noutras palavras, a versada Representação restringe-se, tão somente, à análise das balizas ético-
morais supostamente infringidas pela conduta do Oficial Representado.
No entanto, tal exercício apenas é efetuado em decorrência de circunstancial condenação criminal
transitada em julgado.
A sanção estabelecida para a Representação não caracteriza pena acessória, vinculada ao Processo
Penal. Outrossim, por sua singularidade, a reprimenda passível de aplicação constitui-se em sanção
autônoma com suporte constitucional, tendente a expurgar das Forças Armadas aquele ocupante de posto
(Oficial) que não demonstrar estar afinado com os valores éticos/morais exigidos.
A base motivadora da declaração da indignidade do Oficial das Forças Armadas diz respeito à
infringência aos valores, entre outros, enumerados no art. 28 do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/1980).
A afronta grave a qualquer daqueles valores enseja a indigitada Declaração de Indignidade. Tal
desfecho alcança aqueles Oficiais que não se coadunam com os padrões comportamentais, éticos e morais
exigíveis na caserna, sobretudo diante da liderança que exercem (tornar-se-iam maus exemplos), com o
potencial de irradiar efeitos danosos sobre outrem.
No caso específico em estudo, em 21.8.2019, nos autos da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 7001067-58.2018.7.00.0000, o Tribunal decidiu que o Ten VANDER deve
ser considerado digno e compatível para com o Oficialato. Cuidou-se de Acórdão unânime da Corte,
inclusive, com o Voto deste Relator.
Inexiste motivação hábil para alavancar a mudança de posicionamento outrora adotado.
Com efeito, o episódio que ensejou a condenação criminal do nominado Oficial, na Justiça comum do
Acre, causou inquietações. Mas, o contexto dos fatos, para quem conhece a localidade de sua ocorrência,
traz ingredientes que merecem ser aquilatados sob ponderado balanceamento com as referências de ordem
funcional do militar envolvido.
Nas notícias veiculadas à época, sob enfoque sensacionalista, havia a implícita tentativa de macular
a imagem do citado Oficial e quiçá da sua Instituição. Mas, aos poucos, com o melhor esclarecimento dos
fatos, vários possíveis exageros foram sendo desmistificados.
A imputação de tentativa de homicídio, veiculada na Denúncia pelo Ministério Público, foi refutada
pelo Tribunal do Júri (colegiado formado por cidadãos locais). Assim, a condenação encampou, em concurso
formal, os delitos de constrangimento ilegal (art. 146, § 1º, do CP comum), de lesão corporal leve (art. 129,
caput, do CP comum) e de disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da Lei nº 10.826/03 - Estatuto do
Desarmamento).
No julgamento popular (Tribunal do Júri), a interpretação dos fatos não desaguou na compreensão de
ser o Ten VANDER uma pessoa nociva àquela sociedade, na dimensão de um homicida, como apresentado
na acusação.
Diante da conjuntura fática, por melhor que fossem os seus argumentos, o militar não conseguiria
elidir a sua culpabilidade, no tocante aos demais ilícitos perpetrados, em concurso formal. Acerca disso vale
destacar que a violação à Lei Penal foi suficientemente reprimida, consoante a Sentença do Juiz de Direito.
Entretanto, sob a óptica da infringência da ética e da moral, o Oficial em questão não merece ser
declarado indigno. É claro que isso não ameniza a reprovação do comportamento do militar. Apenas sinaliza
que, isoladamente, a conduta em foco não deve repercutir com tanta intensidade no âmbito funcional
perante as Forças Armadas.
Infelizmente, naquele instante, o referido Tenente não deixou o seu ímpeto ser refreado por valores
de civilidade e de ética experimentados na caserna.
É factível que o Ten VANDER tenha sido acometido por um rompante de ira, diante da colisão na qual
se envolveu. É possível supor que ele estava a mercê de experimentar a frustração de, com a evasão da
caminhonete, não ser apurada a responsabilização pelo acidente.
Em decorrência, não se conformando com aquela atitude, o Oficial partiu no encalço daquele veículo.
Talvez, ainda, ele tenha interpretado que o fato (acidente) significou um atentado à sua própria vida. Paira a
impressão de que o motorista não assumiria qualquer responsabilidade pelo sinistro e por provável
reparação de danos. Certamente, o Oficial agiu por impulso, dominado por rara insensatez, diante daquela
contingência.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2020 17:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f11f4f5
Num contexto civilizado, os envolvidos tenderiam à adoção de alguma iniciativa vocacionada à
composição dos danos (materiais e pessoais). Mas, em primeiro lugar, seriam prestados os primeiros
socorros, os quais, vale dizer, restaram omitidos pelo condutor da Hilux. Via de regra, conforme as
instruções destinadas à formação dos motoristas, o condutor do veículo mais frágil (motocicleta, no caso)
receberia a atenção do motorista do outro veículo envolvido no sinistro (Hilux, na hipótese). Vale dizer que,
num acidente com moto, há o pressuposto de o condutor encontrar-se ferido, considerando, no mínimo, a
ocorrência da sua queda. Entretanto, nenhum socorro foi prestado.
À evidência, o episódio em questão marcou a vida do Ten VANDER. O incidente nunca será
esquecido, sobretudo as lições que dele emanaram. Certamente, a ocorrência produziu substancial impacto
sobre o Oficial. No entanto, a boa índole do referido militar, revelada perante os seus superiores
hierárquicos, manteve-se intacta. Não se trata de pessoa de má reputação, tampouco voltada para a
criminalidade ou para as práticas condenáveis. Pelo contrário, ele tem vasta lista de elogios (no meio militar
e no civil), bem como uma gama de bons serviços prestados ao Exército e à nação, inclusive em monitoria
na AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras). As Alterações Militares deste Oficial espelham a altivez
com que tem conduzido a sua carreira na caserna, há mais de 30 anos (Processo relacionado:
Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 7001067-58.2018.7.00.0000, Evento
13, Doc. 3).
Ninguém estará suficientemente habilitado, em qualquer área, se, na sua vivência, não se deparar
com experiências marcantes. Quem se deixa modelar pelo aprendizado, decorrente das experiências da
vida, forja na alma valores de elevada grandeza.
Portanto, o episódio retratado, o qual levou o Oficial à condenação criminal, não contém traços de
indignidade, a ponto de recomendar a sua desvinculação das Forças Armadas.
3.1. As notícias acerca do padrão de conduta funcional do Ten Vander.
As características pessoais do Ten VANDER, no âmbito funcional, em muito diferem daquelas que o
dominaram naquele evento pelo qual restou condenado na Justiça comum do Acre. As atitudes perpetradas
naquele incidente não se ajustam à sua índole. Elas diferem, em significativa proporção, daquelas
vislumbradas no âmbito da caserna. Nesse sentido, as declarações prestadas por seus Comandantes têm
grande influência, as quais constam em suas Alterações Militares e em documentos avulsos que instruem
estes autos (Processo relacionado: Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº
7001067-58.2018.7.00.0000, Evento 13, Docs. 3 e 4):
- Referência Elogiosa - pelo Cmt Cia Esp Fron, consignada nas Alterações Militares do ora
Representado no 2º Semestre de 2014 (contemporânea aos fatos em evidência):
"Por ocasião de minha passagem de comando, é com gratidão e por dever de justiça
que consigno a presente referência elogiosa ao militar.
Apresentou-se a Companhia Especial de Fronteira (Cia Esp Fron) em 21 de novembro
de 2013 e foi designado para ser o Encarregado de Material da Cia Esp Fron.
Ao tomar conhecimento de que seria o encarregado de material da SU, o S Ten
Vander procurou chegar algumas semanas antes à CEF, de forma a receber sua carga da
melhor maneira possível. Buscou, de imediato, organizar todo o material sob sua
responsabilidade. Solicitou a descarga de todos os materiais inservíveis que ainda estavam
na carga. Verificou o que a companhia não possuía e buscou, com base em seu bom
relacionamento com os demais encarregados de material, receber das demais
subunidades, por meio de transferência de carga. Implementou melhoria nas instalações
da Reserva de Material que proporcionaram um eficiente controle dos itens da carga da
Companhia.
Logo no início do ano, percebendo a dificuldade do trânsito de viaturas e de pessoal
em dias de chuva, teve a ideia bastante criativa e viável de encapar as estradas da SU com
casca de castanha. Empenhou-se diretamente nesta missão. Realizou contato com uma
cooperativa de beneficiamento de castanha, que por meio de sua boa capacidade de
relacionamento, cedeu as cascas de castanha para a Companhia.
Semanalmente o S Ten Vander liderava pessoalmente de duas a três equipes para
buscar casca de castanha, forrar a estrada, construir um meio fio de madeira e cavar valas
para o escoamento da água. Os resultados foram surpreendentes: 250 metros de estrada e
toda a região de estacionamento, totalizando uma área de cerca de 150 m
2 foi coberta com
a castanha. A iniciativa do S Ten Vander, além de beneficiar a todos os militares, que não
mais sujavam seus pés de lama e podiam transitar em segurança com seus veículos
particulares e viaturas, também deu outro aspecto à entrada da CEF, que ficou muito mais
bonita.
Militar extremamente dinâmico, nunca se deu por satisfeito. Empenhou-se em seguida

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2020 17:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f11f4f5
em melhorar as condições da área de lazer Guaritas. Neste intuito, revitalizou a área da
piscina, churrasqueira e banheiros, garantindo assim melhores condições de lazer para a
família militar.
Concluídas as obras no Guaritas, buscou implementar um estacionamento para
Oficiais, sargentos e visitantes. Bastante detalhista nos trabalhos em que realiza,
empregou correntes de plástico, pneus e placas indicativas, o que garantiu mais uma vez,
excelentes resultados, que foram alvo de elogios por diversas pessoas que visitaram a CEF.
Ao longo do ano, manteve constantemente um celotex atualizado com os diversos
materiais existentes e que foram recebidos, o que facilitava o controle e as inspeções.
Além disso, aprimorou diversos controles, por meio de pastas no padrão do Sistema de
Excelência Gerencial do EB, o que permitiu um melhor controle de todos os processos e
documentos de quarta seção e fiscalização administrativa dos 04 PEF. Melhorou ainda, de
maneira bastante evidente a organização da Reserva de Material, por meio de placas de
identificação dos materiais existentes em cada uma das prateleiras.
Além disso, o S Ten não mediu esforços para manter sempre em excelentes condições
as instalações da Companhia. Tal aspecto ficou evidente durante as visitas de autoridades,
sendo alvo de elogios por parte das comitivas, demonstrando direção e controle ao
gerenciar a manutenção de uma área superior a 60 hectares.
Características bastante peculiares do S Ten Vander são seu dinamismo, disposição
para o trabalho e liderança, baseada no exemplo. Em todas atividades acima descritas, o S
Ten Vander esteve sempre a frente de sua equipe, o que os motivou cumprir cada vez
melhor as missões pagas por este velho combatente.
Militar preocupado com a melhoria contínua, auxiliou com eficiência o Comandante da
Cia Esp Fron na tomada de decisão nos aspectos relacionados a pedido de material, bem
como no acondicionamento destes itens, preocupando-se sempre em zelar pelo bem, para
que este fosse utilizado da forma correta e evitando a deterioração em um curto período.
Vale ressaltar ainda a alta qualidade do trabalho do S Ten Vander demonstrada
durante a montagem e apoio logístico aos exercícios realizados pela Cia Esp Fron,
sobretudo na estrutura preparada por ocasião dos quatro EAVS conduzidos ao longo do
ano. Nestas atividades, o militar demonstrou invulgares iniciativa, liderança e criatividade,
sempre tendo ideias muito boas para melhorar o conforto e a organização das instalações
e conduzindo um trabalho complexo de tal maneira que o mesmo parecia simples a um
observador desavisado.
Por fim, destaco o espírito humano e humilde do destacado companheiro,
características que cooperam para o bom relacionamento no âmbito de qualquer fração,
bem como o espírito de cumprimento de missão, que facilita o comando por parte do
escalão superior.
Ao despedir-me do companheiro, desejo-lhe sucesso no prosseguimento de sua
missão no C Fron AC/4º BIS. Que Deus ilumine as trilhas, os varadouros e os igarapés de
sua trajetória e lhe conceda saúde e felicidades durante sua vida, extensivos à sua esposa,
Andréia e filhos.
NENHUM DE NÓS E TÃO BOM QUANTO TODOS NÓS! FAMÍLIA ESPECIAL DE FRONTEIRA!
(INDIVIDUAL).
Comportamento: EXCEPCIONAL".
- Declaração do Cel Inf Wellington Valone Barbosa, apresentada em documento avulso:
"Declaro para os devidos fins que o 2º Ten QAO VANDER DONIZETE GOMES DE SOUZA
foi meu subordinado no período de 12 de janeiro de 2017 a 18 de dezembro de 2018,
quando estive no cargo de Comandante do Comando de Fronteira Acre/4º Batalhão de
Infantaria de Selva, com sede em Rio Branco/AC.
Durante esse período, o Ten Vander demonstrou excelente padrão de desempenho
funcional, tornando-se um valoroso assessor, evidenciando atributos como: dedicação,
comprometimento e espírito de cumprimento de missão. Evidenciou também a Disciplina
Militar, observando rigorosamente e acatando integralmente as leis, regulamentos, normas
e disposições que fundamentam o organismo militar, externada pelo perfeito cumprimento
do dever.
A conduta militar e civil do Ten Vander, caracterizou-se por manifestações inerentes
aos valores militares, como o patriotismo; o civismo; a fé na missão do Exército; o espírito
de corpo, traduzido pelo orgulho em pertencer ao Exército; o amor e o entusiasmo pela
profissão militar; e o aprimoramento técnico-profissional, especializando-se em gestão

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2020 17:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f11f4f5
ambiental, tendo sido elogiado pelas iniciativas nessa área, em simpósio realizado pela
Diretoria de Patrimônio Imobiliário e Meio Ambiente do Exército.
O Ten Vander deu exemplo aos pares e subordinados do seu sentimento do dever, do
respeito ao pundonor militar e ao decoro da classe, por meio de uma conduta moral e
profissional irrepreensíveis, observando os preceitos de ética militar, como: o amor a
verdade e a responsabilidade; o exercício da autoridade com eficiência e probidade; o
respeito a dignidade da pessoa humana; o cumprimento das leis, regulamentos, instruções
e ordens das autoridades competentes; a justiça e a imparcialidade no julgamento dos atos
dos subordinados; a prática da camaradagem e do espírito de cooperação; o cumprimento
de seus deveres de cidadão; a conduta ilibada na vida pública e na particular; a
observância das normas da boa educação; a assistência moral e material ao seu lar e a
conduta como chefe de família modelar; a conduta pessoal respeitando os princípios da
disciplina e do decoro militar; e o zelo pelo bom nome das Forças Armadas e de cada um
de seus integrantes.".
Ademais, no Acórdão questionado há diversas referências ao padrão de conduta exemplar do ora
Recorrido (Processo relacionado: Representação para Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº
7001067-58.2018.7.00.0000, Evento 47):
"A defesa, ao juntar vários documentos, comprovou a ilibada carreira do
representado. Inúmeros são os elogios consignados nas suas folhas de alterações. É, ainda,
fato comprovado o seu engajamento social e ambiental nas comunidades onde viveu.
Ainda em relação à capacidade para o oficialato do representado, cita-se a declaração
constante dos autos, feita pelo Cel Ex ARMINDO NUNES DE MEDEIROS JUNIOR, seu
comandante à época dos fatos que ensejaram o presente julgamento, da qual se destaca:
'(...)
(...) foi meu subordinado no período de 12 de dezembro de 2014 a 12 de
janeiro de 2017, quando desempenhei o cargo de Comandante do Comando de
Fronteira Acre/4º Batalhão de Infantaria de Selva. Em 2014, o então Subtenente
Vander desempenhou a função de encarregado de material da Companhia
Especial de Fronteira, localizada no município de Epitaciolância-AC, sendo
promovido ao posto de 2º Tenente em 30 de novembro desse ano. No final do
mês de dezembro de 2014, o Tenente se envolveu em um problema na cidade
de Brasiléia, que foi investigado e julgado pela Justiça comum.
(...)
As atividades profissionais desempenhadas pelo Tenente VANDER no
período em tela (2015 e 2016), foram executadas com esmero, pontualidade e
dentro dos padrões estabelecidos por este Comandante. Nesse sentido, cabe
destacar a execução do apoio logístico à Companhia Especial de Fronteira e aos
Pelotões Especiais de Fronteira, desdobrados ao longo da Faixa de Fronteira sob
responsabilidade do Batalhão.
Pela relevância e sensibilidade, essa atividade merecia atenção especial do
Comando. As missões de apoio logístico ao Elementos de Fronteira do Batalhão,
sob a responsabilidade do Tenente VANDER, foram muito bem cumpridas.
No dia-a-dia do expediente do Batalhão, o Tenente VANDER sempre
contribuiu para um bom ambiente de trabalho, cumpriu com disciplina e
dedicação as ordens e diretrizes expedidas e participou ativamente de todas as
atividades realizadas pela Unidade. No campo pessoal, o Tenente VANDER
evidenciou possuir uma família bem constituída e um convívio familiar
harmônico. Nesse período, o citado oficial, junto com seus familiares, residiu na
Vila Militar e participou, junto com seus familiares, dos eventos sociais
organizados para a família Militar do Batalhão. (...)'".
4. Aspectos decisórios da Representação para Declaração de Indignidade.
Do Acórdão recorrido, extraem-se fundamentos consistentes para a manutenção do vínculo do Ten
Vander com as Forças Armadas. Nesse sentido, vale destacar:
"O conceito de indignidade é diretamente ligado à conduta do oficial, pautada nos
preceitos morais e éticos que devem ser observados não somente no desempenho das
suas atividades profissionais, mas também na vida em sociedade.
O próprio significado do termo corrobora esse raciocínio, uma vez que, conforme o
nosso vernáculo [1], indigno é aquele que não possui a capacidade de respeitar os
valores morais que em si foram depositados, é o indivíduo mau, odioso, desprezível.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2020 17:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f11f4f5
JORGE CÉSAR DE ASSIS [2], ao discorrer sobre o assunto, diz que: '(...) o indigno é o
baixo, torpe, sórdido, não merecedor da condição de oficial, como o assaltante, o
traficante, o peculatário, o estuprador etc. (...).'.
Desse modo, os fatos pelos quais foi condenado o representado não podem ser
analisados única e exclusivamente pelos critérios dispostos no art. 28 do Estatuto dos
Militares, mas sim conjugados com a sua capacidade pessoal, numa perspectiva individual,
moral e profissional, para que seja verificada a possibilidade da sua permanência na Força
em que está vinculado.
Noutros termos, nesse tipo de análise, não se pode, por óbvio, olvidar o ocorrido,
contudo, também não se pode avaliá-lo isoladamente, desconsiderando-se, como já dito, a
conduta ética, moral e profissional do representado, uma vez que a incompatibilidade se
revela, de maneira mais destacada, na relação direta do oficial com a Força Armada a qual
pertence, ou seja, na capacidade de servir e de se submeter às normas estabelecidas.
Esse entendimento encontra-se esposado por esta Corte Castrense, a exemplo da
Representação para Indignidade/Incompatibilidade nº 0000161-03.2012.7.00.0000, relator:
Min Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, julgada em 23/5/2013, 'in verbis':
'EMENTA: REPRESENTAÇÃO DE INDIGNIDADE. OFICIAL CONDENADO POR
MAUS-TRATOS QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. CRIME PRETERDOLOSO.
FATO INCAPAZ DE MACULAR O PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA CLASSE.
Não se pode afastar a gravidade da conduta perpetrada, (...). Todavia, não
se deve olvidar ter sido um episódio isolado em sua trajetória, o que, por si só,
não tem o condão de motivar o seu afastamento extemporâneo da carreira
castrense, tendo em vista a ausência de depreciação moral e ética capaz de
inseri-lo na categoria de indigno ou incompatível com o Oficialato.
Indeferimento da Representação formulada pela PGJM.
Decisão majoritária.'. (Grifos nossos.)
Assim, não se pode desconsiderar a conduta anormal operada pelo representado,
tampouco a relevância do ocorrido. Contudo, os elementos trazidos ao feito também
revelam que dos fatos resultaram apenas prejuízos materiais e uma lesão leve. A
reparação dos danos foi feita por meio de pagamento de indenização em favor das vítimas,
cujos valores foram fixados na decisão condenatória.".
5. A Jurisprudência do Tribunal.
A circunstância de o Oficial ter sido condenado criminalmente, à pena privativa de liberdade superior
a 2 anos, não induz, por si só, a Decisão de indignidade/incompatibilidade para com o Oficialato.
Diversos aspectos inerentes ao cometimento do crime, à vida pregressa na caserna, aos valores
supostamente malferidos, entre outros, devem ser aquilatados para um desfecho acerca da conveniência,
ou não, de o vínculo funcional do Oficial ser mantido.
Não se trata de uma análise simplória. Existem diversas nuanças que necessitam ser
detalhadamente observadas, pois o foco será, em linhas gerais, nesta sede de Representação, o
dimensionamento do eventual ultraje à ética, à moral, ao pundonor militar e ao decoro da classe.
Portanto, não se trata de condenação automática à perda do posto e da patente.
Em diversas oportunidades, ao julgar essa espécie de processo, o Tribunal entendeu que, embora
condenado em Processo crime, o Oficial não adentrou no campo da indignidade/incompatibilidade. Nessa
direção, podemos elencar os seguintes precedentes:
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO.
MODALIDADES DISTINTAS. INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
ESTATUTO DOS MILITARES. CRIME COMUM. DEONTOLOGIA MILITAR. NÃO OFENSA.
IMPROCEDÊNCIA. (...) II - A Representação pela Declaração da perda do posto e da patente
subdivide-se em duas modalidades, a saber: i) por atos de indignidade e ii) por atos de
incompatibilidade. Além de expressamente constarem as duas espécies de condutas na
Constituição Federal e no Estatuto dos Militares, também o Código Penal Militar as
positivou em artigos distintos ao tratar das penas acessórias. Deontologicamente,
incompatível é o inconciliável com o oficialato. Indigno é o baixo, torpe, sórdido, não
merecedor da condição de oficial. III - Fixando o entendimento sobre as espécies de
Representação, verifica-se que no caso não se trata de conduta incompatível para com o
oficialato, além de não estar prevista no rol do art. 101 do Código Penal Militar, o fato do
Representado ter sido condenado por disparo de arma de fogo em local habitado ou via
pública não desarmoniza com os requisitos de disciplina, liderança e cumprimento do dever
militar, comprometendo irremediavelmente o seu desempenho profissional. O que, per si,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2020 17:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f11f4f5
exclui a incompatibilidade. IV - Ao praticar o delito em comento, indubitavelmente, o militar
infringiu a lei penal comum, no entanto não atingiu os princípios como os da ética, da
moralidade e da probidade castrense. Não reverberando a conduta como indigna. Manteve
incólume, pois, seu dever funcional e seu compromisso moral para com a Pátria.
Conservando-se intacta a independência das instâncias penal e ético-administrativa, a
Representação deve ser julgada improcedente. V - Decisão unânime.".
(STM. Representação p/ Declaração de Indignidade/Incompatibilidade nº 133-
59.2017.7.00.0000. Relator Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julg.: 18.12.2017.
Public.: DJe de 20.2.2018.) (Grifos nossos.); e
"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. CONDENAÇÃO. PECULATO. FATO ISOLADO.
AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ASPECTOS ÉTICOS E MORAIS DELINEADOS PELO ESTATUTO
DOS MILITARES. REJEIÇÃO. MAIORIA. Embargos Infringentes opostos contra Acórdão não
unânime deste STM que verificou inexistir quesitos suficientes para julgar procedente
Representação para declarar a indignidade para com o Oficialato, tendo em vista que,
durante toda carreira, o Acusado dedicou-se de forma exemplar e representou o Exército
Brasileiro da melhor forma possível. Todo Oficial condenado pela Justiça Comum ou Militar
à pena privativa de liberdade por prazo superior a dois anos, cuja sentença tenha
transitado em julgado, fica sujeito à declaração de indignidade e/ou incompatibilidade para
com o Oficialato, com a consequente perda do posto e da patente, por decisão de Tribunal
de caráter permanente, em tempo de paz. No caso, verifica-se que o Embargante se
dedicou à carreira de forma exemplar. Gozou de estimada confiança e respeito de seus
superiores hierárquicos e da Administração Militar, mormente pelas várias menções
elogiosas que recebeu durante sua vida de Oficial e mesmo após a condenação, o que
significa dizer que a conduta delituosa não foi considerada indigna por seus próprios
superiores. Considera-se indigno aquele que pratica ato promíscuo e escandaloso para a
Força, de forma que seja incompatível com a condição do oficialato, o que não configura a
hipótese em tela. Embora tenham sido consideradas graves as condutas praticadas pelo
Embargado, já houve condenação na esfera criminal por esta Corte, que, ao analisar a
Representação, não percebeu ofensa aos aspectos éticos e morais delineados pelo Estatuto
dos Militares capazes de perpetrar a condenação com a perda do posto e da patente do
Oficial, mormente por se ter demonstrado evidente que o episódio foi algo isolado na
trajetória militar do Representado. Embargos Infringentes do Julgado rejeitados. Maioria.".
(STM. Embargos Infringentes e de Nulidade nº 167-68.2016.7.00.0000. Relator Ministro Alte
Esq Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Julg.: 26.4.2018. Public.: DJe de 7.5.2018.) (Grifo
nosso.)
6. Conclusão.
Vale dizer que a ocorrência noticiada nestes autos, constituiu-se num fato isolado na trajetória do
militar. Certamente, a carga que emana do ambiente social, característico de algumas cidades da fronteira
nacional, é que, provavelmente, teve forte influência no desenrolar dos acontecimentos. As atitudes mais
ríspidas, o uso da força, o emprego da intimidação, as reações exacerbadas, a fuga aos flagrantes, entre
outras, são características potencialmente existentes naquelas comunidades longínquas, onde nem sempre
se seguem as regras impostas pela Lei, mas sim os ditames provenientes dos costumes locais. Às vezes, os
interesses em conflito são mediados/moderados pela força. Essa contingência comportamental está visível
na ocorrência retratada, bem como na atitude pouco formal do militar, sendo, por isso, submetido à sanção
em conformidade com a Lei Penal.
O evento motivador da condenação criminal do Ten Vander revelou-se numa excepcionalidade na
sua vida. A rigor, não teve o condão de extrair-lhe os atributos que o mantiveram em grau elevado de
padrão de conduta militar, sobretudo no seu desempenho funcional.
O Recorrido manteve incólume o cumprimento de seu dever funcional, desempenhando com
honradez as atribuições que lhe eram designadas.
De seu acervo de informações laborais, os elogios, as menções honrosas e as condecorações com
que foi agraciado são notórios. A condenação penal, exarada pela Justiça Estadual do Acre, foi insuficiente
para macular o seu histórico de bons serviços.
Em síntese, o Ten Vander demonstra haver conservado os princípios éticos e morais que o
motivaram ao longo de sua carreira, os quais foram indutores de seu honroso desempenho profissional.
Diante disso, está demonstrado que possui as credenciais exigidas para a continuidade do seu vínculo
funcional com a Instituição - o Exército Brasileiro.
Portanto, o presente Recurso da PGJM merece ser rejeitado.
Ante o exposto, rejeito os presentes Embargos Infringentes do Julgado e de Nulidade, opostos pelo

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 16/11/2020 17:32:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216f11f4f5
Ministério Público Militar, para manter o Acórdão exarado nos autos da Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 7001067-58.2018.7.00.0000, o qual declarou o 2º Ten Ex VANDER
DONISETE GOMES DE SOUZA digno e compatível para com o Oficialato.

[1] Disponível em www.dicionarioinformal.com.br. Acesso em 24/4/2019.
[2] ASSIS, Jorge César de. Direito Militar - Aspectos penais, processuais penais e administrativos.
3ª edição. Curitiba: Juruá, 2012, p. 87-88.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/11/2020 00:22:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101283cc77b4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 7001015-28.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
EMBARGANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
EMBARGADO: VANDER DONISETE GOMES DE SOUZA.
ADVOGADOS: DRS. JOSÉ DÊNIS MOURA DOS SANTOS JUNIOR, SANDERSON SILVA DE MOURA E RUYTER
DE MIRANDA BARCELOS.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, contra Acórdão
desta Corte, de 21/8/2019, que, por unanimidade, indeferiu a Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade nº 7001067-58.2018.7.00.0000, considerando o 2
o. Ten Ex VANDER DONISETE
GOMES DE SOUZA digno e compatível para com o Oficialato.
O Acórdão restou assim ementado (evento 47 da Representação):
"EMENTA: REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/INCOMPATIBILIDADE PARA
COM O OFICIALATO. CONDENAÇÃO. JUSTIÇA ESTADUAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL, LESÃO
CORPORAL LEVE E DISPARO DE ARMA DE FOGO. FATO ISOLADO INCAPAZ DE MACULAR O
PUNDONOR MILITAR E O DECORO DA CLASSE. INDEFERIMENTO DO PLEITO DO MPM. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
1. Os incisos VI e VII do art. 142 da Carta Magna determinam que o oficial condenado a pena
privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos deve ser submetido a julgamento, a fim de ser
verificada a possibilidade da perda do seu posto e da sua patente.
2. In casu, restou o militar condenado a 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão por
constrangimento ilegal, lesão corporal leve e disparo de arma de fogo, cometidos em via
pública.
3. Todavia, não exsurgem dos autos provas de que as ações do representado macularam o
pundonor militar, o decoro da classe e a imagem da Força Terrestre, ou tenham prejudicado
qualquer valor moral ou profissional inerente às obrigações de um oficial das Forças Armadas
brasileiras.
4. Um fato isolado - e sem maiores consequências - na trajetória de um oficial de carreira
ilibada, por si só, não pode ser suficiente para motivar o seu afastamento extemporâneo da
carreira castrense, tendo em vista a ausência de depreciação moral ou ética capaz de inseri-lo
na categoria de indigno ou incompatível com o oficialato.
5. Indeferida a representação. Decisão por unanimidade".

Insurgiu-se o Parquet Milicien por entender que, verbis (evento 1):
"(...)
9. O oficial representado, em visível estado de embriaguez, decidiu, de forma irresponsável,
portanto, conduzir sua motocicleta e, após a ocorrência de acidente de trânsito neste cenário,
optou, de forma desarrazoada e criminosa, por se utilizar da arma de fogo que portava em
razão do cargo que exerce para ameaçar um civil e constrangê-lo a perseguir um veículo que,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/11/2020 00:22:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101283cc77b4
dentro de sua lógica, havia causado o abalroamento.
10. Como se não bastasse, ao se deparar com a caminhonete que estava sendo perseguida, o
militar passou a efetuar disparos em via pública, em direção ao veículo, em atitude
completamente desproporcional e perigosa, ferindo um menor que passava pelo local e
assumindo um risco enorme de até mesmo levar alguém a óbito.
11. Agindo dessa maneira, o militar representado no mínimo demonstrou que não consegue se
controlar em situações de tensão, as quais podem ser recorrentes no dia a dia da caserna, e
acaba agindo em razão de um impulso inaceitável, que, no caso concreto, configurou crime
grave, sobretudo porque se trata de profissional que, em razão do cargo que exerce, portava
arma de fogo.
(...)
13. É certo que de oficiais das Forças Armadas se espera conduta moral e profissional
irrepreensíveis, tendo ele infringido com seu agir o art. 28 da Lei n. 6.880/80 e seu inciso XIII.
(...)
17. Isso porque é temerário manter-se nas fileiras do Exército um oficial que já apresentou
comportamento grave como o adotado pelo embargado, no qual se inclui violência contra a
pessoa e descaso para com a segurança e a integridade física de terceiros, cenário em tese
provocado por um inconformismo seu em relação a uma celeuma de trânsito.
18. Como é cediço, dos militares que utilizam armas de fogo é de se esperar o mínimo de
controle emocional e ponderação, aspectos que não parecem se inserir na personalidade do 2º
Ten VANDER, o qual demonstrou que não consegue lidar de forma prudente e responsável com
controvérsia ou aborrecimento da vida cotidiana.
19. Assim, embora o representado tenha bom comportamento diante da sociedade e também
no âmbito da Força Terrestre, o fato que ensejou sua condenação demonstrou, repita-se, que
dele não se pode esperar, diante de uma situação de conflito, atitude que oficiais das Forças
Armadas devem adotar.
(...)".
Entendo assistir razão à PGJM. Conquanto o Acórdão combatido tenha sido unânime, não participei do
julgamento da Representação de Indignidade.
Na espécie, discute-se a capacidade do representado, ora embargado, de permanecer no serviço ativo do
Exército, após ter sido condenado à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e
10 (dez) dias multa (ao valor de 1/30 do salário mínimo), pelos fatos a seguir narrados.
A Denúncia imputou, inicialmente, ao 2
o Ten Ex VANDER DONISETE a prática de constrangimento ilegal (art.
146, § 1º, do CP comum), de homicídio qualificado (motivo torpe), na modalidade tentada, com base na
configuração, em tese, de dolo eventual (art. 121, § 2º, inciso II, c/c o art. 14, inciso II e o art. 18, inciso I, todos
do CP comum) e de lesão corporal de natureza grave, também sob a caracterização do dolo eventual (art. 129,
§ 1º, inciso I, c/c o art. 18, inciso I, ambos do CP comum).
Narrou a inicial estar o militar, no dia 27/12/2014, por volta das 18h30, pilotando sua motocicleta na BR 317,
entre a área urbana de Brasiléia e o Balneário Kumarurana, no estado do Acre, em notável estado de
embriaguez, quando colidiu em uma rotatória com um automóvel Toyota Hilux, o que provocou sua queda.
Ato contínuo, o nominado Oficial pulou na carroceria de outro veículo, uma Saveiro que passava pelo local,
constrangendo a vítima Fábio Lopes dos Santos, ao manter a arma de fogo apontada contra ele, a perseguir a
caminhonete Toyota/Hilux. A vítima aceitou os comandos em razão da coação irresistível, temendo que
pudesse vir a ser baleado, o que lhe causou transtorno psíquico.
Na perseguição ilegal, efetuou vários disparos contra o automóvel Toyota Hilux, que possuía, em seu interior,
seis pessoas, entre elas, uma criança menor de 2 (dois) anos de idade. Um desses disparos atingiu o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/11/2020 00:22:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101283cc77b4
menor Rodrigo Barbosa Bispo, que não ocupava o veículo, mas transitava pelo local, restando a vítima
incapacitada para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias.
De acordo ainda com a peça preambular (evento 1, anexo 6, da Representação de Indignidade), o acusado:
"(...) consentiu em causar o resultado morte, assumindo esse risco, além de considerar
como possível ou provável, agiu com indiferença e menosprezo à vida humana, (...)
não vindo a causar o resultado finalístico (morte) por motivos alheios a sua vontade, a
saber, a sorte de não conseguir ferir ninguém com grande gravidade.
(...)
Ato contínuo, o acusado, movido pelo mais abjeto sentimento de vindita e, após praticar
o primeiro fato, iniciou desenfreada perseguição contra o carro de marca/modelo Toyota
Hilux e, de inopino, passou a disparar projeteis de arma de fogo contra o veículo, de
forma que consentiu em causar o resultado lesivo às vítimas, além de considerá-lo
como possível ou provável. É de consignar que o resultado finalístico (morte) somente não
ocorreu por circunstancias alheias à vontade do acusado, uma vez que malgrado os tiros serem
disparados de forma aleatória, por sorte não atingiram as pessoas em pontos vitais.
(...)
O denunciado visualizou e pôde prever a ocorrência das lesões e morte como
resultado plausível de sua conduta, o que, embora não desejado, lhe foi indiferente,
posto que naquele momento acabou por aceitar a possível ocorrência do resultado
finalístico.
A causa do delito foi torpe, em razão da conduta desproporcional do acusado que, sendo
responsável até mesmo pela colisão, imbuído pelo mais abjeto sentimento de
vingança, utilizou-se de arma de fogo que possuía apenas em razão do cargo que
exerce, e tentou fazer "justiça com as próprias mãos" efetuando disparos que poderiam
findar por ceifar a vida de pessoas inocentes, entre elas dois menores de idade, uma com
apenas 02 (dois) anos de idade, interrompendo vidas que nada tinham a ver com os
fatos , fato que causou grande repulsa nesta sociedade brasileense.
(...)
É dos autos que nas condições de tempo e local acima narradas, o acusado, enquanto
efetuava disparos às cegas contra a caminhonete Toyota/Hilux, de cor prata, placas NAG-
7498, findou por acertar um dos tiros no pé esquerdo da vítima, menor de idade, causando-lhe
as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo de delito de fl. 86, que por
sua sede e intensidade, incapacitou-lhe de exercer as ocupações habituais, por mais de 30
(trinta) dias." (Grifos nossos.)
De acordo com a Defesa (evento 12), há depoimentos controversos acerca do estado de embriaguez do
condenado, além de não ter se configurado o dolo eventual, pois os tiros teriam sido de advertência, para
baixo, sendo "certo que a conduta daquele que age com desespero e afobação não se coadunam com as
condutas daqueles que agem com animus necandi".
O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri de Brasiléia (evento 1, anexo 3, da Representação) reconheceu a
prática do crime de constrangimento ilegal (art. 146, § 1°, do CP), com relação à vítima Fábio Lopes dos
Santos; desclassificou a imputação do crime de tentativa de homicídio para o crime de lesão corporal leve (art.
129, caput, do CP), com relação ao menor Rodrigo Barbosa Bispo, e de tentativa de homicídio para disparo de
arma de fogo (art. 15, da Lei nº 10.826/03 - Estatuto do Desarmamento), com relação à vítima Raimundo
Rodrigues Vidal; e absolveu o réu de outras 3 (três) tentativas de homicídio pelas quais fora pronunciado, por
ausência de materialidade, com relação às vítimas Eurides Araújo da Silva Costa, Raimundo Nonato de Souza
Bispo e Maria Nilzete Barbosa da Silva. Sua pena definitiva restou consolidada em 2 (dois) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias multa (ao valor de 1/30 do salário mínimo).

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/11/2020 00:22:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101283cc77b4
Com base nessa condenação, o Órgão Ministerial apresentou a Representação para Declaração de
Indignidade/Incompatibilidade para com o Oficialato.
É sabido que as Forças Armadas possuem missão constitucionalmente legitimada, destinadas que são à defesa
da Pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem (art.
142, caput, in fine).
Igualmente constitucionalizadas encontram-se as patentes militares, sendo necessárias para assegurar as
missões reservadas às Forças Armadas, sob responsabilidade direta de seus comandantes. Outrossim, por
questões securitárias e de defesa nacional, o cargo de Oficial das Forças Armadas é privativo de brasileiro nato
(art. 12, § 3
o, VI, da Constituição de 1988).
Os princípios da hierarquia e da disciplina são, por conseguinte, os pilares de proteção da Pátria e dos poderes
constitucionais, razão pela qual a Justiça Militar os têm como alicerces e parâmetros ao julgar Oficiais por seus
atos.
Destarte, o Oficial das Forças Armadas, para perder o posto e a patente, tem o direito constitucionalmente
assegurado de ser julgado por tribunal militar de caráter permanente, em tempo de paz, ou tribunal especial,
em tempo de guerra (art. 142, inciso VI, da CF).
Não é bastante frisar que a gravidade da punição que declara a perda do posto e da patente por conduta
indigna do Oficialato ou com ele incompatível, demanda decisão judicial prolatada por este Tribunal, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, resguardando-se o devido processo legal e o acesso à Justiça, entre
as demais garantias individuais asseguradas.
Na peça pórtico, o Parquet castrense afirmou ter o Representado praticado ações aviltantes que demonstram o
descaso do Oficial para com os princípios éticos que norteiam a relação entre o militar e as Forças Armadas,
estatuídos no art. 28 da Lei nº 6.880/80, a saber (evento 1, doc. 1, da Representação):
"Art. 28. O sentimento do dever, o pundonor militar e o decoro da classe impõem, a cada um
dos integrantes das Forças Armadas, conduta moral e profissional irrepreensíveis, com
a observância dos seguintes preceitos de ética militar:
I - amar a verdade e a responsabilidade como fundamento de dignidade pessoal;
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir as leis, os regulamentos, as instruções e as ordens das
autoridades competentes;
(...)
VI - zelar pelo preparo próprio, moral, intelectual e físico e, também, pelo dos
subordinados, tendo em vista o cumprimento da missão comum;
(...)
XII - cumprir seus deveres de cidadão;
XIII - proceder de maneira ilibada na vida pública e na particular;
(...)
XIX - zelar pelo bom nome das Forcas Armadas e de cada um de seus integrantes,
obedecendo e fazendo obedecer aos preceitos da ética militar." (Grifos do original.)
Consoante artigo intitulado "A perda do posto e patente dos oficiais das forças armadas", de autoria do
eminente Ministro JOSÉ JULIO PEDROSA, verbis:

" Indigno do oficialato é o Oficial cuja conduta, moralmente reprovável, fere o pundonor, o
decoro e a ética militares, cujos preceitos, em sua maioria, se contêm no artigo 28 do Estatuto
dos Militares.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/11/2020 00:22:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101283cc77b4
Incompatível como o oficialato é o Oficial cuja índole e modo de proceder não se harmonizam
com os requisitos de disciplina, liderança e cumprimento do dever militar, comprometendo
irremediavelmente o seu desempenho profissional'." [1] (Grifos nossos.)
No caso sub examine, conquanto a pena aplicada não tenha ultrapassado 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses e as
imputações de homicídio tentado tenham sido desclassificadas para delitos mais brandos, está-se a cuidar de
fato gravíssimo, que poderia ter resultado na supressão da vida de crianças ou de outros cidadãos inocentes.
Verificou-se uma ação completamente desmedida e irresponsável desencadeada por um acidente de trânsito.
Ainda que o veículo Toyota Hilux tivesse causado o acidente, injustificável ser ele alvejado em via pública.
Bastasse que o militar anotasse sua placa e tomasse as medidas judiciais cabíveis caso se sentisse
prejudicado.
E o representado fez pior. Não só perseguiu a tiros o automóvel, como obrigou outro motorista, desconhecido,
e, por igual, assustado, que o fizesse, reproduzindo verdadeiramente uma fictícia cena de filmes de ação. Muito
provavelmente se entendeu no direito de fazê-lo por ostentar o posto de Oficial das Forças Armadas, em face
de um desentendimento de trânsito e do fato da caminhonete não parar para lhe dar assistência ter-lhe ferido
os brios, fazendo com que o sangue subisse à cabeça.
E mais, consta da Sentença que a vítima do constrangimento ilegal Fábio Lopes dos Santos sofreu
capotamento do seu veículo em razão da perseguição (fl. 2 do anexo 3, do evento 1, da Representação).
Pontuou a Defesa (evento 12) que:
"(...) a conduta visava, em certos aspectos, a reparação de um mal, o acusado sofreu
periclitação à vida -um bem jurídico tutelado pelo Estado, ao ser atropelado pelo condutor da
Hilux, bem como o dano causado a um bem material -sua motocicleta era de alto valor e que
seu patrimônio estava em risco, o que demonstra um desvalor dos bens protegidos
juridicamente e que não foi causado pelo representado. Frise-se, que os motivos são as
razões que antecederam e levaram o representado a cometer tais atitudes. Sendo
assim, a motivação nesse caso não foi a de exceder o arbítrio do representado, mas a
tentativa de alcançar e responsabilizar o condutor de outro veículo (...)".
Todavia, investir-se ele no papel de polícia sem respaldo legal, para atuar em suposto acidente de trânsito, ou
melhor, exercer suas próprias razões de maneira absolutamente desproporcional e sem medir consequências,
não é conduta aceitável de um militar. E, frise-se, não há que falar tratar-se de um recruta, iniciante,
destreinado, mas, sim, de Oficial com anos de carreira e de preparo.
Repiso o fato de que o carro perseguido não era ocupado por criminosos, e, sim, por uma família, inclusive uma
criança de 2 (dois) anos. Ainda que fossem bandidos, tal fato não o autorizaria a colocar em risco a vida de
terceiros.
Não se está a questionar o veredicto do Tribunal do Júri acerca do dolo do representado. Não é essa a questão
posta. Mas, sim, a maneira imprudente com que o militar se portou, ferindo o decoro da classe, quando deveria
dar o exemplo com demonstração de racionalidade no agir. Por se tratar de um Oficial das Forças Armadas,
deveria atuar com o máximo zelo possível.
A própria Defesa afirmou que (evento 12):
"(...) atirar em um local como um estande de tiro, onde as condições de êxito são
elevadas, é diferente de disparar uma arma, estando embarcado e com o veículo em alta
velocidade, vale dizer, não há estabilidade, para atingir o alvo com êxito. Portanto, foi uma
fatalidade atingir o menor, pois não foi essa a intenção do representado".
Ora, as alegações defensivas desnaturam o próprio argumento de ser ele um exímio atirador se a falta de
estabilidade pelo fato de se encontrar na caçamba de um veículo em movimento eleva sobremaneira o risco de
disparar arma de fogo em via pública, revelando sua imprudência.
A questão da ingestão de bebida alcóolica entendo não ter sido completamente elucidada nestes autos, tendo

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 14/11/2020 00:22:31.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101283cc77b4
em vista conter apenas fragmentos do processo crime.
No entanto, o excesso na conduta do Oficial é clarividente, agindo ele por sua conta e risco.
O embargado atuou de forma tão imprudente que não se preocupou com os civis ali presentes, vindo a atingir
uma criança, podendo o desfecho ter sido muito pior, não o sendo por sorte do acaso.
Patentes, igualmente, a periculosidade e a atitude de insensibilidade, seja antes, ao constranger um civil para
que empreendesse a perseguição com motivação em interesses particulares, seja ao disparar contra civis,
mesmo havendo crianças, entre outros transeuntes no local, com o carro em movimento. Embora alegue que
não tenha visto os ocupantes do veículo, acreditando tratar-se de um bandido por estar com o vidro fechado,
tal suposição é altamente temerária e infundada.
Para além dessa insensibilidade, agregue-se a repercussão social do fato, a qual trouxe o MPM à lume, verbis:
"Ressalta-se que a conduta do representado foi tão reprovável que causou comoção na cidade e repercutiu na
mídia local, a exemplo das notícias intituladas "Oficial do Exército Brasileiro causa pânico após perseguir e
atirar contra família em Brasiléia"1 e "Oficial do EB é condenado pela Comarca de Brasiléia e
cumprirá pena em liberdade"2 (1- https://www.oaltoacre.com/oficial-do-exercito-brasileiro-causa-panico-apos-
perseguir-e-atirar-contra-familia-em-brasileia/. Acesso em 27/11/2018; e 2 -https://www.oaltoacre.com/oficial-
do-eb-e-condenado-pela-comarca-de-brasileia-e-cumprira-pena-em-liberdade/. Acesso em 27/11/2018).
Diante dessas considerações, por ter ele agido de modo a prejudicar o sentimento de dever, o pundonor militar
e o decoro da classe, em violação aos preceitos expressos no art. 28 da Lei nº 6.880/1980 (Estatuto dos
Militares), é imperiosa sua apenação, mormente por suas atitudes exporem desmedidamente terceiros a risco
de vida, fato incompatível com a autoridade de um Oficial do Exército, portador de arma de fogo.
Ex positis, votei vencida pelo acolhimento dos Embargos Infringentes opostos pelo MPM, para declarar o 2
o Ten
Ex VANDER DONISETE GOMES DE SOUZA incompatível para com o Oficialato, com a consequente perda de seu
posto e patente, com fundamento no art. 142, § 3º, incisos VI e VII, da Constituição Federal, c/c o atual art. 115
do RISTM.
Brasília, 22 de outubro de 2020.

Ministra Drª. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] PEDROSA, José Júlio. A perda do posto e patente dos oficiais das Forças Armadas in
Direito Militar: história e doutrina, Florianópolis: Associação dos Magistrados das Justiças Militares
Estaduais, 2002, p. 89.